Tribunal: TJSP
Processo: 1003647-74.2020.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de segurança - ICMS -– Importação de piano de cauda para uso pessoal – Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS – Alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.101/2001 – Concessão da Segurança – Inadmissibilidade – Petição anterior à sentença, noticiando o recolhimento do tributo objeto da lide, com pedido de extinção do processo –

Ementa:
APELAÇÃO - Mandado de segurança - ICMS -– Importação de piano de cauda para uso pessoal – Pretensão à suspensão da exigibilidade do crédito tributário de ICMS – Alegação de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.101/2001 – Concessão da Segurança – Inadmissibilidade – Petição anterior à sentença, noticiando o recolhimento do tributo objeto da lide, com pedido de extinção do processo – Perda do objeto – Sentença de procedência reformada. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.